Tribunal: TJMT
Processo: 1027854-97.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027854-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA ROSSI - CPF: 061.842.051-70 (RECORRENTE), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - LINHA TELEFÔNICA CLONADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL - REDES SOCIAIS INVADIDAS – FALHA DE SEGURANÇA DIGITAL QUE NÃO SE ATRIBUI À PLATAFORMA FACEBOOK - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 153966986, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou

parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, julgou improcedente o pleito inicial, no que se refere à reclamada
Oi Móvel S/A
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

A ausência da responsabilidade civil e culpa exclusiva de terceiros;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é dentista atuante na cidade de Cuiabá-MT, sendo que utiliza as suas redes sociais para ter contato com seus clientes, marcar horários, passar orçamento, bem como para publicar seu trabalho.

Aduz que seu perfil do Instagram conta com várias postagens, com conteúdos relacionados à odontologia, saúde, bem-estar, musculação, estética, tendo conquistado 13,9 mil seguidores.

Sustenta que, além do perfil do Instagram, a autora também utiliza o aplicativo
WhatsApp
, integrante do conjunto de produtos ofertados pelo Grupo Facebook no Brasil, para organização de agenda profissional e contatos profissionais com seus clientes e parceiros.

Alega que, na data de
25/02/2022
, teve o seu celular “sequestrado”, pois a sua linha telefônica não funcionava mais e suas contas de rede social foram hackeadas, sendo a autora surpreendida com o bloqueio de suas contas/perfis na plataforma Instagram, no seu aplicativo
WhatsApp
, Facebook e
e-mail
, tendo o seu acesso desvinculado, ficando impossibilitada de utilizar suas contas, cujo golpe é chamado de “SIM SWAP”.

Afirma que foi informada por terceiros que sua conta estaria sendo utilizada para “venda” de produtos, tendo conseguido recuperar a sua conta no Instagram 03 (três) dias depois, permanecendo por aproximadamente
03 (três) semanas sem seu número de celular
, bem como
WhatsApp
(65 98444-9116).

Argumenta que toda a sua mídia digital, armazenada no aplicativo
WhatsApp
ficou sob o domínio dos criminosos, salientando que os arquivos constavam fotos, documentos e informações pessoais, além de imagens de procedimentos de clientes.

O demandado

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
, em sede de contestação, alega que

pela documentação acostada pela autora é possível notar que o acesso às suas contas, incluindo a do Instagram e Facebook, pode ter ocorrido em decorrência de
clonagem de sua linha telefônica junto à operadora de telefonia (clonagem denominada “SIM SWAP”),
o que permitiu que
terceiro acessasse sua conta no Instagram e Facebook
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos, trata-se de
fraude em conta de usuário de rede social (Whatsapp, Facebook, Instagram)
,
no qual terceiro fraudador quebrou os mecanismos de segurança da plataforma e teve acesso indevido ao efetivo usuário da conta, no caso a parte reclamante, ocasião em que o fraudador em nome do usuário a utilizou para “venda” de produtos.

(...)

No que se refere à parte reclamada,
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na condição de gestora do referido aplicativa da Rede Social,
possui plena responsabilidade
,
pois não se utilizou de mecanismos seguros para que a conta de seus usuários não fossem hackeados, e que a referida conta fosse imediatamente bloqueada logo após o conhecimento da fraude
.

Portanto, havendo culpa da parte reclamada que negligenciou com os recursos de segurança,
não há como não reconhecer a responsabilidade civil por parte reclamada, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso,
verifica-se que a invasão nas contas das redes sociais da recorrida ocorreu ante a falha na prestação de serviço da reclamada Oi Móvel, em razão da clonagem da linha telefônica móvel da parte autora
.

Assim, entendo que não há que se falar em responsabilidade do recorrente
Facebook Servicos Online do Brasil Ltda
, ante a culpa exclusiva de terceiro, ou seja, falha na prestação de serviço da operadora de telefonia celular.

A propósito:

RECURSO INOMINADO
. RESIDUAL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTA TELEFÔNICA HACKEADA CONSISTENTE EM GOLPE COM
SIM SWAP
.
POSTERIOR INVASÃO DE PERFIL NO INSTAGRAM. FALHA DE SEGURANÇA DIGITAL QUE NÃO SE ATRIBUI À PLATAFORMA FACEBOOK
.
HIPÓTESE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. FORTUITO INTERNO DESCARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER POR DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003665-80.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 17.03.2023) (grifei)

Recurso inominado
. Responsabilidade civil.
Culpa exclusiva de terceiro apta a ensejar o rompimento do nexo causal.
Linha telefônica clonada
por falha na prestação de serviço da operadora de telefonia celular
.
Rede social invadida.

Culpa da operadora de telefonia.

Excludente de responsabilidade do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
.. Sentença reformada.
Exclusão da responsabilidade solidária
. Recurso provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001157-10.2022.8.26.0005; Relator (a): Fabiana Marini; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - Juizado Especial Cível - CIC Zona Leste; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022) (grifei)

FRAUDE – CLONAGEM CHIP – FALHA DE SEGURANÇA OPERADORA DE TELEFONIA
– PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS FALSOS NAS REDES SOCIAIS DA AUTORA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEM COMPROVAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA DA EMPRESA FACEBOOK
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1008813-79.2022.8.26.0114; Relator (a): Renata Oliva Bernardes de Souza; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível; Foro de Campinas - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023) (grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que o reclamado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Desse modo, em que pese a sentença recorrida ter
julgado improcedente
o pedido em face da
reclamada OI MÓVEL S/A
, entendo que esta foi a única responsável pela
clonagem da linha telefônica da recorrida.

No entanto, não há como reformar a r. sentença neste particular,
ante a ausência de interposição de recurso pela parte autora
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do demandado
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023